Tribunal: TJMT
Processo: 1063215-44.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063215-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (RECORRIDO), YAISSA ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 013.791.221-80 (ADVOGADO), CLAUDENIR BRAGAGNOLO - CPF: 499.952.350-72 (RECORRIDO), MARCIA APARECIDA ALEXANDRE - CPF: 436.757.351-68 (RECORRIDO), YANTCHIELI ALEXANDRE BRAGAGNOLO - CPF: 030.011.771-01 (RECORRIDO), MATEUS DE JESUS ALCANTARA - CPF: 057.925.071-71 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Lendo atentamente as notas que embasaram o entendimento do eminente 2º vogal, revejo meu posicionamento e o acompanho integralmente. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Colegas, entendo que a pretensão recursal deve ser acolhida. A sentença exarou decreto de procedência para condenar solidariamente ambas as demandadas por falha na prestação do serviço. Convém ponderar que a demanda foi endereçada, além da companhia aérea GOL, à 123 Milhas. Ora, é fato público e notório o que ocorreu no segundo semestre de 2023 com essa empresa, em que houve uma enxurrada de descumprimentos contratuais que levou o Ministério Público de Minas Gerais e demandar em face dessa empresa (123 Milhas). Logo, o cancelamento deu-se em razão de gestão ruinosa, presume-se, da 123 Milhas, não havendo fato atribuível à recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, em face do que soa iníqua a sua condenação. Ainda que seja certo que houvesse um liame entre ambas as empresas para levar a efeito as contratações (à 123 Milhas tocava a venda dos pacotes de turismo e reserva em hotéis/passeios, e à GOL Linhas Aéreas o transporte de ida e volta), isso, de per se não se qualifica como fato que implique a solidariedade entre ambas. A propósito, eo próprio STJ já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.). Em conclusão, voto para prover o recurso da GOL LINHAS AÉRESAS. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA os pedidos formulados na petição inicial para:

CONDENAR as empresas requeridas a, solidariamente,

reembolsarem o valor pago de R$ 2.310,03 (dois mil, trezentos e dez reais e três centavos), a título de danos materiais,
corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

CONDENAR as empresas requeridas a, solidariamente, indenizar às partes requerentes no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada um, a título de danos morais,
acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e”.

Em suas razões recursais, a parte Ré, GOL LINHAS AÉREAS S.A., requer a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que seja mantida a sentença.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA

Colendos Pares;

Os Recorridos afirmam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Chapecó por meio do site da empresa
123 Viagens e Turismo Ltda.,
sendo o voo operado pela companhia
Gol Linhas Aéreas S.A.,
com saída programada de Cuiabá no dia 27/12/2023 às 03h05, com o objetivo de desfrutar das férias em família.

Contudo, afirmam que, cerca de dois meses antes da data da viagem, ao consultarem a situação do bilhete, foram surpreendidos com a informação de que a reserva havia sido cancelada, sem que lhes fosse fornecida uma justificativa clara para tal. Enquanto a 123 Viagens sustentava que o pedido permanecia ativo, no sistema da Gol, a reserva constava como cancelada, gerando incertezas e transtornos aos consumidores.

Ademais, em sede de impugnação à contestação, os Recorridos (id. 248447180) afirmam que, diante da situação inesperada, foram obrigados a recorrer a outros meios de transporte, especificamente carro e ônibus, para conseguirem chegar ao destino na data previamente programada.

No caso, a empresa recorrente sustenta que não há qualquer vínculo contratual entre ela e os Recorridos, uma vez que os autores não realizaram a compra das passagens diretamente com a companhia aérea, mas sim com uma terceira empresa.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a companhia aérea, na condição de operadora do voo, e a agência de viagens, enquanto intermediária que comercializou os bilhetes, integram a cadeia de fornecimento do serviço contratado pelos Recorridos. Assim, ambas respondem solidariamente pelos prejuízos causados, independentemente de quem efetivamente deu causa ao cancelamento do bilhete.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, uma vez que sua participação na cadeia de fornecimento do serviço é incontestável e sua responsabilização decorre da solidariedade imposta pela legislação consumerista.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO

Egrégia Turma;

O cerne da controvérsia reside no cancelamento do bilhete adquirido pelos autores, sem a devida prestação de esclarecimentos, assistência ou alternativas adequadas para a execução do contrato.

No caso, é incontroversa a ocorrência do cancelamento do bilhete adquirido pelos Recorridos, tendo em vista que a própria Recorrente admite tal fato em sua defesa, tornando o acontecimento incontroverso. A empresa, inclusive,
alega que
"
a recorrida não menciona nenhum sofrimento moral significativo decorrente do cancelamento."

Todavia, os argumentos apresentados pela companhia aérea Ré não se sustentam frente às evidências.

Não sem propósito, o cancelamento ocorreu cerca de dois meses antes da data prevista para a viagem, sem que fosse apresentada uma explicação formal ou solução adequada, o que levou os Recorridos a recorrerem ao transporte terrestre como alternativa, evidenciando a falha na prestação do serviço contratado.

Ainda, como bem consignado na sentença recorrida:

“As requeridas por sua vez, diante do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, não apresentaram nenhum argumento comprobatório com condão de impedir, modificar ou excluir o direito da autora. Enquanto a autora, comprovou os fatos constitutivos de seu direito pois juntou o comprovante de bilhete, pagamento, diálogo com a requerida 123 Milhas e pelo site da Gol o cancelamento da reserva. As requeridas com o domínio das provas, poderia facilmente apresentar provas contrárias ao narrado da autora, no entanto, sobre o mérito foram genéricas e sem convencimento.”

Dessa forma, não há que se falar em ausência de danos morais aos Recorridos, uma vez que o cancelamento do bilhete lhes causou transtornos significativos e frustração diante da deficiente prestação de serviço das empresas Rés.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo,
de R$ 1.000,00 (mil reais) por autor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte das Rés.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO,
de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que deverá ser atualizado monetariamente, a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

V O T O DIVERGENTE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES em face da sentença que a condenou solidariamente com a 123 MILHAS pelo cancelamento de passagem aérea.

2. É fato notório que a 123 MILHAS enfrentou uma crise financeira no segundo semestre de 2023, resultando em uma série de descumprimentos contratuais, inclusive cancelamento de pacotes de viagem e passagens aéreas adquiridas por seus clientes.

3. Logo, o cancelamento deu-se em razão de gestão ruinosa, presume-se, da 123 Milhas, não havendo fato atribuível à recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, em face do que soa iníqua a sua condenação.

4. Ainda que seja certo que houvesse um liame entre ambas as empresas para levar a efeito as contratações (à 123 Milhas tocava a venda dos pacotes de turismo e reserva em hotéis/passeios, e à GOL Linhas Aéreas o transporte de ida e volta), isso, de per se não se qualifica como fato que implique a solidariedade entre ambas.

5. A propósito, eo próprio STJ já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.).A responsabilidade solidária entre as empresas ocorre apenas quando há a comercialização de pacotes turísticos completos, não se aplicando quando a agência de turismo se limita à intermediação da venda de passagens aéreas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp n. 1.453.920/CE).

6. Inexistindo elementos que demonstrem a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, revela-se indevida sua condenação solidária, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

7. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES do polo passivo da demanda.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025